Tribunal: CARF
Processo: 18470.733148/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
AÇÃO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade contábil-fiscal, na qual a posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de litigante, nem a de acusado, mas, simplesmente, de investigado, inexistindo, assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase, apresentar defesa, já que não há contencioso administrativo instaurado, porque este último somente se inicia com o crédito tributário constituído.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF No 162.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA CARF No 163.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.733148/2012-03
ACÓRDÃO
2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDRA LUCIA BECKER MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
AÇÃO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade
contábil-fiscal, na qual a posição daquele que está submetido à ação fiscal
não é a de litigante, nem a de acusado, mas, simplesmente, de investigado,
inexistindo, assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase, apresentar
defesa, já que não há contencioso administrativo instaurado, porque este
último somente se inicia com o crédito tributário constituído.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF No 162.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento. O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
SÚMULA CARF No 163.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias
apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
2
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício,
conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
3
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SANDRA LUCIA BECKER MARTINS (e-
fls. 1671/1686) em face do Acórdão no. 10-63.331 (e-fls. 1645/1656), proferido pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) que julgou
procedente em parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário.
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício 2010, em razão da constatação de
omissão de rendimentos consubstanciada em depósitos bancários de origem não comprovada.
O lançamento resultou na constituição de crédito tributário no valor total de R$
994.830,45, sendo R$ 494.080.18 correspondentes ao imposto devido, R$ 370.560,14 a título de
multa de ofício e R$ 130.190,13 relativos a juros de mora.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 255/259) descreveu o seguinte:
Este procedimento fiscal teve origem na ação fiscal aberta em face do cônjuge da
contribuinte, Erico de Souza Martins, CPF 149.552.887-15. Inicialmente,
encaminhamos Termo de Início de Fiscalização, lavrado em 13/12/2011, para o
endereço do contribuinte constante do cadastro da RFB.
A ciência se deu em 19/12/2011, marcando o início da ação fiscal. O termo
intimava o contribuinte a enviar os extratos bancários e a relação de contas
correntes mantidas em seu nome no ano-calendário 2009. Passado o prazo
estabelecido, foi enviado o Termo de Reintimação de 17/01/2012, estendendo o
prazo para o atendimento aos itens discriminados no Termo de Início. Este termo
foi recebido em 23/01/2012. O contribuinte encaminhou resposta em
10/02/2012, dando todas suas informações bancárias, exceto pelos extratos
bancários, dos quais declarou não dispor.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
4
Em 26/03/2012 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 1, solicitando os
extratos bancários das contas elencadas pelo contribuinte em sua resposta. Este
termo foi recebido em 02/04/2012, e a resposta do contribuinte encaminhada em
16/04/2012, na qual o contribuinte reiterou o fato de não possuir os extratos
bancários solicitados.
Esgotado o prazo concedido para atendimento do Termo de Reintimação Fiscal
sem que, mais uma vez, fossem fornecidos os extratos por parte do fiscalizado, foi
expedida, em 08/05/2012, nos termos do artigo 6o da Lei Complementar no 105,
de 10/01/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001 (com as
alterações introduzidas pelo Decreto no 6.104, de 30/04/2007), a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) de número 07.1.08.00-2012-
00044-8, dirigida, em seguida, ao Banco Itaú S/A.
(...)
Em atendimento à sobredita Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) de número 07.1.08.00-2012-00044-8, o Banco Itaú S/A nos
encaminhou, em anexo à correspondência datada de 14/06/2012, cópia da ficha
cadastral do fiscalizado e os extratos da conta corrente e poupança em que o
contribuinte constava como um dos titulares. Como a cônjuge do fiscalizado,
Sandra Lucia Becker Martins, constava como co-titular na contas analisadas, foi
aberta fiscalização paralela sob o Registro de Procedimento Fiscal
07.1.08.00-2012-03529-2 para esclarecer os depósitos bancários das contas
conjuntas.
Inicialmente, encaminhamos Termo de Início de Fiscalização, lavrado em
11/07/2012, para o endereço da contribuinte constante do cadastro da RFB. A
ciência se deu em 16/07/2012, marcando o início desta ação fiscal. O termo
intimava a contribuinte a enviar os extratos bancários e a relação de contas
correntes mantidas em seu nome no ano-calendário 2009. A contribuinte
encaminhou resposta em 20/07/2012, dando todas suas informações bancárias,
exceto pelos extratos bancários, dos quais declarou não dispor, assim como havia
feito seu cônjuge.
Depois de examinados os extratos bancários em nosso poder, obtidos na ação
fiscal referente a Erico de Souza Martins, intimamos a contribuinte, por
intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 1 lavrado em 24/07/2012 (AR datado
de 27/07/2012), a comprovar, mediante documentação hábil, idônea e
coincidente em datas e valores, a origem/natureza dos créditos/depósitos
especificados na planilha “Depósitos Bancários – Banco Itaú” produzida pela
fiscalização, em conformidade com o disposto no artigo 42, § 3o, inciso II, da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, alterado pelo artigo 4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997.
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a nova redação dada pela Lei no 9.481, de
13/08/1997, e pela Lei no 10.637, de 30/12/2002, estabelece no seu artigo 42:
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
5
“Art. 42. Caracterizam­se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (g.n.).
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)
Com relação aos extratos bancários em comento, cabe esclarecer que
expurgamos da exigência de comprovação os créditos/depósitos oriundos de
transferências entre as contas sob análise, de devoluções de cheques, de
estornos, de empréstimos pessoais e de outros lançamentos sem interesse
tributário.
A contribuinte encaminhou resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1 em
20/08/2012, na qual se recusou a apresentar a documentação solicitada,
alegando que a planilha enviada não tinha identificação da instituição bancária e
que não tinha os extratos bancários para conferência, além de questionar a
legalidade da obtenção dos dados bancários por esta Fiscalização.
Em 28/08/2012 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 2, solicitando
novamente da contribuinte a comprovação da origem dos itens listados na
planilha de depósitos bancários, explicando que a instituição bancária estava
identificada em seu cabeçalho e que os extratos estavam disponíveis nesta
repartição para conferência e esclarecimentos. Este termo foi recebido em
31/08/2012, e a resposta da contribuinte encaminhada em 17/09/2012, na qual a
contribuinte mais uma vez se recusou a apresentar a documentação solicitada,
reiterando as alegações de sua resposta anterior.
Em 08/05/2012 foi expedida a Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) de número 07.1.08.00-2012-00169-0, dirigida, em seguida, ao
Banco Itaú S/A, para solicitar os extratos bancários em formato papel. Em
atendimento à esta RMF o Banco Itaú S/A nos encaminhou, em anexo à
correspondência datada de 12/11/2012, os extratos solicitados.
Em 28/08/2012 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 3, solicitando
novamente da contribuinte a comprovação da origem dos itens listados na
planilha de depósitos bancários, explicando a fundamentação legal para obtenção
dos extratos e propondo mais uma vez ao contribuinte o comparecimento à
repartição para vista dos extratos e quaisquer outros esclarecimentos. Este termo
foi recebido em 26/11/2012. Passado o prazo concedido sem manifestação da
contribuinte ou de seu cônjuge, cuja ação fiscal corria em paralelo, foram
considerados como omissão de receitas todos os depósitos cuja origem não foi
comprovada, conforme determinado pelo Art. 42 da Lei do Ajuste Tributário no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
6
Conforme se verifica do processo, a recorrente foi intimada para apresentação de
informações, esclarecimentos e apresentação de documentos, tendo sido finalizada a fiscalização
com a referida autuação.
A contribuinte foi intimada pela via postal em 20/12/2012, conforme comprovante
(e-fl. 268) e apresentou sua Impugnação (e-fls. 347/358), em 21/01/2013, com argumentos bem
sintetizados pela decisão de piso:
Destacou inicialmente o fato de os extratos bancários utilizados pela fiscalização,
que deram suporte à presente autuação, foram obtidos mediante quebra de sigilo
fiscal, sem amparo de ordem judicial.
Observa que mediante a simples negativa da existência dos extratos bancários, a
fiscalização seguiu com o seu procedimento pré-orquestrado, qual seja: se não há
extrato, solicita-se a quebra de sigilo bancário, exige-se a explicação e
comprovação de todos os depósitos e, por fim, presume-se omissão dos depósitos
não explicados.. Entende inexistir motivação que justifique a essencialidade do
procedimento adotado pela fiscalização.
Segundo alegou, nos Termos de Intimações encaminhados não constam os
motivos que embasaram a quebra do sigilo, o porquê da necessidade dos extratos
como documentos essenciais para a fiscalização, que se limitou a solicitar a
indicação de quais bancos mantinha contas, os respectivos co-titulares e/ou
procuradores, requerendo, ao fim os extratos bancários.
Afirmou ter o auditor fiscal deixado de lhe encaminhar os extratos obtidos, tendo
apresentado apenas uma lista com valores indicados como créditos/depósitos,
que não pode ser reconhecida como extrato bancário.
Destacou que em nenhum momento a fiscalização solicitou a apresentação de
documentos para confirmar a veracidade e propriedade das informações contidas
em sua declaração de rendimentos.
No item III, intitulado Da Inconstitucionalidade da Quebra de Sigilo afirma que
embora não seja absoluto o direito ao sigilo, a sua quebra deve respeitar critérios
de razoabilidade e, somente pode levada a efeito mediante a intervenção prévia
do Poder Judiciário. Citou doutrina e jurisprudência.
Observa que não obstante o abuso e, a conseqüente ilegalidade do lançamento
levado a efeito, não teve por objetivo nenhum elemento de sinais exteriores de
riqueza, variações patrimoniais, denúncias, rendimentos declarados por terceiros
como se lhe tivessem sido pagos. Assim, as receitas atribuídas como de sua
propriedade e de seu esposo fossem, por uma presunção engendrada desde o
início do procedimento de fiscalização, não são de sua propriedade.
A autuada, às fls. 284, observa que a partir de uma simples leitura dos Contratos
de Locação anexados (docs 04 e 05), poderia ser constatado que, Erico de Souza
Martins, sendo advogado em associação com Ronaldo Valério Ferreira
(advogado), é procurador de diversas pessoas para o recebimento de aluguéis e
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
7
encargos locatícios. Segundo destacou, ele recebeu e repassou os valores aos
titulares das receitas (proprietários dos imóveis). Informou estar anexando
planilha como a demonstração individualizada dos créditos e a identificação da
cobrança, do imóvel, do proprietário, do inquilino, juntamente com cópias de
1.158 documentos relacionados aos fatos. Informou estar apresentando também
boletos bancários com as mesmas informações.
No levantamento efetuado pela fiscalização constam rendimentos de aluguéis de
sua titularidade, recebidos da Sociedade Educ. de Vanguarda - CNPJ
34.146.134/0001-37. Esses valores foram devidamente declarados e tributados na
DIRPF.
O contribuinte ao concluir suas razões requereu o cancelamento da autuação em
face da:
1) Que seja declarada a inconstitucionalidade da quebra de sigilo, em razão da
ausência de intervenção judicial;
2) Que seja considerado ilegal o ato administrativo que requereu as Informações
sobre Movimentações Financeiras - RMF, por notória falta de motivação:
3) Prova irrefutável sobre a real propriedade dos valores depositados nas contas
apontadas pela fiscalização, em razão do Sr. Erico Souza Martins , titular dessas
contas ser procurador responsável por receber e repassar os montantes em
decorrência dos contratos de aluguel.
A Impugnação foi julgada pelo colegiado e foi proferido o Acórdão recorrido que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRELIMINAR. CONSTITUCIONALIDADE - LEGALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco solicitar informações e documentos relativos a operações
realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A obtenção de
informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário,
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
8
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Os valores creditados em conta de depósito mantida em
instituição financeira, quando oferecidos à tributação no ajuste anual, ensejam a
retificação do crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente foi cientificada do resultado de julgamento pela via postal, em
15/01/2019, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 1661), tendo apresentado o Recurso
Voluntário em 14/02/2019, (e-fls. 1671/1686), por meio do qual reiterou os argumentos
apresentados em sede de Impugnação, conforme os seguintes pontos:
A - Violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo – No mérito
processual, a recorrente sustenta que o procedimento estaria comprometido desde a origem por
afronta ao art. 5o, LV, da Constituição, sob o argumento de que a acusação (ainda que implícita)
exigiria transparência na imputação e acesso às provas essenciais. Defende que o núcleo
probatório do lançamento foi formado a partir de documentos que não foram oportunamente
disponibilizados, e que a instrução teria sido conduzida de modo a dificultar o contraditório,
inclusive porque a prova utilizada para fundamentar a exigência seria basicamente documental
(movimentação financeira) e deveria ter sido apresentada em sua forma oficial.
B - Primazia da verdade material dos fatos e sobre as provas ainda não produzidas
– A recorrente afirma ter apresentado volumosa documentação na impugnação (comprovantes,
boletos e extratos), além de planilhas de correlação entre entradas e saídas e identificação de
terceiros (proprietários, endereços e CPFs). Sustenta que, diante desse conjunto, a Administração
deveria ter convertido o feito em diligência para verificar a correspondência entre depósitos,
repasses e a atividade declarada. Alega que a decisão recorrida teria preferido invocar a presunção
legal e a inversão do ônus da prova, sem empreender esforços instrutórios para esclarecer as
dúvidas fáticas, contrariando o dever de buscar a verdade material.
C - Incorreta presunção de aumento de patrimônio injustificado –Sustenta que
exerce atividade de administração de imóveis, recebendo aluguéis em sua conta para posterior
repasse aos proprietários, retendo apenas comissão. Defende que, nessa lógica, os depósitos
bancários não representariam disponibilidade econômica ou jurídica de renda em caráter
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
9
definitivo, mas meros ingressos transitórios vinculados a obrigação de repasse, sem aumento
patrimonial. Alega, portanto, que tributar a integralidade desses valores equivaleria a tratar como
renda própria aquilo que apenas transita sob gestão, produzindo base de cálculo artificial e
economicamente incompatível com o conceito de renda.
D - Ilegalidade na revisão do lançamento de ofício – A recorrente sustenta que a
decisão de primeira instância incorreu em erro ao reconhecer como “já tributado” apenas o
montante identificado nos extratos (segundo a planilha fiscal), em vez de considerar o valor
efetivamente declarado e tributado na DIRPF referente a aluguéis de imóvel próprio pagos por
fonte pagadora específica. Afirma que haveria diferença relevante entre o valor declarado e o
valor admitido como abatimento, o que evidenciaria precariedade do levantamento fiscal. Além
disso, sustenta que a fiscalização desconsiderou valores declarados relativos às comissões da
atividade, embora esses montantes estivessem compreendidos na movimentação financeira e
fossem parte da renda efetiva tributável.
Ao final, a recorrente requer o provimento integral do recurso para cancelar o auto
de infração, com reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa e violação a parâmetros
legais do lançamento e do processo administrativo. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do feito
em diligência para apuração dos valores vinculados aos bens administrados, valores declarados e
eventual recálculo do imposto efetivamente devido; pede ainda, em caráter acessório, o
afastamento de juros de mora incidentes sobre a multa de ofício.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Violação ao contraditório e ampla defesa
Sustenta a recorrente que o procedimento administrativo foi conduzido sob viés
marcadamente inquisitório, em afronta direta às garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa. Argumenta-se que, a partir do momento em que a Administração atribui ao
contribuinte conduta potencialmente ilícita, ainda que de forma implícita ou velada, instaura-se
situação de conflito que impõe a observância plena das garantias processuais previstas no art. 5o,
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
10
LV, da Constituição Federal. Nessas hipóteses, não se pode restringir a participação do
administrado nem relativizar o seu direito de influir na formação do convencimento da autoridade
julgadora.
O recurso destaca que a noção constitucional de “acusados em geral” abrange
qualquer pessoa a quem se impute, ainda que de modo indireto, responsabilidade por infração
passível de sanção, não se limitando a acusações formais. Assim, sempre que o procedimento
administrativo puder resultar em decisão desfavorável ao administrado, impõe-se a observância
ao contraditório efetivo, ampla defesa e possibilidade de produção de provas, conforme também
consagrado na Lei no 9.784/1999.
Alega que a Administração atuou de forma velada ao conduzir a fiscalização sob a
suspeita implícita de que a Recorrente atuaria como “pessoa interposta”, tendo formado juízo
prévio antes mesmo da análise completa dos elementos fáticos. Agrava esse cenário o fato de que
os extratos bancários requisitados, que constituíram a prova central da autuação, não foram
disponibilizados à Recorrente ao longo do procedimento, o que inviabilizou o pleno exercício do
direito de defesa e comprometeu a legitimidade do lançamento, por restringir o acesso à única
prova utilizada contra a contribuinte.
Convém ressaltar, de forma preliminar, o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional e nos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972, os quais delineiam os
elementos essenciais para a validade do lançamento tributário, acrescidos dos requisitos gerais
aplicáveis aos atos administrativos.
Esses dispositivos constituem o alicerce normativo que assegura a legalidade, a
competência da autoridade fiscal e a observância do devido processo administrativo, princípios
que devem nortear toda a atuação da Administração Tributária.
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
11
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Cumpre igualmente destacar as hipóteses que ensejam a nulidade do lançamento,
expressamente previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, diploma que rege o Processo
Administrativo Fiscal. O referido dispositivo estabelece as situações em que o vício atinge a
própria validade do ato, tornando-o insuscetível de convalidação, especialmente quando praticado
por autoridade incompetente ou em desrespeito às garantias do devido processo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
A análise da alegado cerceamento ao direito de defesa mediante o não
fornecimento dos extratos pela autoridade fiscalizadora revela que não há fundamento para o
acolhimento da tese defensiva. De acordo com a legislação supracitada, a nulidade de um
lançamento somente se configura quando os atos são lavrados por pessoa incompetente ou
quando há preterição do direito de defesa. No caso em exame, verifica-se que o auto de infração
foi regularmente lavrado por autoridade competente e que todos os atos processuais foram
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
12
realizados em estrita observância às normas legais, assegurando ao contribuinte pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa.
No tocante ao procedimento fiscal, é importante ressaltar que se trata de fase de
natureza oficiosa, e de fato possui caráter eminentemente inquisitório, na qual ainda não há
instaurado o contraditório. O direito de defesa somente surge com a apresentação da
impugnação, conforme dispõe o artigo 14 do Decreto no 70.235/1972.
Nesse sentido, não procede a alegação de nulidade pela ausência de contraditório
na fase prévia, uma vez que esta etapa visa apenas à coleta de elementos para a constituição do
crédito tributário, cabendo ao contribuinte exercer sua defesa posteriormente, como de fato
ocorreu no presente caso.
Ademais, com relação aos extratos em que se fundamentou a fiscalização, ao
contrário do informado pela recorrente, o acesso a tais documentos foi oportunizado pela
fiscalização quando solicitou que comprovasse a origem dos valores auferidos.
Quanto a este tema, entendo que se aplica a Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, a descrição constante do auto de infração demonstra de forma clara e
objetiva as razões da autuação e as normas infringidas, permitindo ao contribuinte compreender
integralmente a acusação e apresentar defesa técnica e detalhada, como se verifica nos autos.
Desse modo, não se identifica qualquer cerceamento de defesa ou vício essencial que
comprometa a validade do lançamento.
Por fim, ressalta-se que a atividade fiscal é vinculada à lei e deve obedecer
estritamente aos comandos normativos, em conformidade com os princípios da legalidade e da
vinculação do julgador administrativo. Tendo sido observados todos os requisitos legais para a
constituição do crédito tributário e não havendo prova de prejuízo efetivo à defesa, rejeito a
alegada inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa suscitadas.
3. Primazia da verdade material e pedido de diligência
Alega a recorrente que, para o correto deslinde da controvérsia, exige-se a
observância do princípio da verdade material, impondo à Administração e ao órgão julgador o
dever de examinar de forma efetiva e substancial as provas constantes dos autos, bem como de
promover diligências sempre que subsistirem dúvidas relevantes acerca dos fatos.
Aduz que a adequada instrução probatória é apresentada como instrumento
essencial para reconstruir, com o maior grau possível de verossimilhança, a realidade material
subjacente à autuação, não se limitando à atuação das partes, mas abrangendo também iniciativa
probatória do próprio julgador administrativo.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
13
Sustenta-se que a busca da verdade material se conecta diretamente ao princípio
da legalidade, na medida em que a incidência da norma tributária somente se legitima quando
houver convicção segura quanto à ocorrência do fato gerador.
Nesse contexto, a Administração, no exercício de função jurídica de caráter litigioso,
não pode permanecer adstrita a presunções abstratas ou à mera distribuição do ônus da prova,
devendo empregar os meios necessários à completa elucidação dos fatos, inclusive mediante a
produção de provas complementares quando os elementos já apresentados se mostrarem
relevantes.
Informa que a Recorrente apresentou volumosa documentação, superior a
novecentas páginas, apta a demonstrar a origem dos depósitos bancários questionados,
evidenciando tratar-se de valores recebidos no exercício da atividade de administração de
imóveis, com posterior repasse aos legítimos proprietários, descontada apenas a comissão pelos
serviços prestados, regularmente declarada.
Diante desse acervo probatório, sustenta que seria imperativo converter o feito em
diligência, a fim de verificar a correspondência entre os documentos apresentados e a realidade
fática alegada.
Aponta-se, ainda, que a decisão recorrida afastou a necessidade de
aprofundamento probatório ao invocar presunção favorável ao Fisco e suposta inversão do ônus
da prova, postura que teria servido para justificar a inércia administrativa na apuração concreta
dos fatos.
Ressalta-se que a documentação apresentada não foi inexistente ou genérica, mas
detalhada, individualizada e acompanhada de recibos, planilhas e comprovantes, os quais teriam
sido desconsiderados sob o argumento de inidoneidade, sem que fosse oportunizada a produção
de prova adicional ou especificada previamente a exigência de documentos bancários com estrita
coincidência de datas e valores.
Sustenta ainda que, tratando-se de controvérsia eminentemente fática, e diante do
reconhecimento, pela própria decisão de piso, da existência de documentos que corroboram a
versão apresentada pela Recorrente, impunha-se à Administração, em observância à primazia da
realidade, a conversão do julgamento em diligência para produção da prova específica reputada
necessária, sob pena de comprometimento da validade do lançamento e do próprio devido
processo administrativo.
Quanto à solicitação de que seja realizada diligência deve ser analisado se o pedido
de realização de diligências é considerado imprescindível à tomada de decisão para julgamento da
lide, de acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo diploma legal, com a redação dada pelo art.
1o da Lei n.o 8.748/1993:
Art. 18 – A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
14
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.
A diligência solicitada pela recorrente é prescindível, uma vez que, de acordo com o
inciso III, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte, no momento da
impugnação, trazer aos autos os motivos e as provas que possuir.
De acordo com o § 4o, do artigo 16 do Decreto 70.235/72, o momento oportuno de
apresentação de provas é na impugnação, a não ser que se avente a existência de uma das
hipóteses ali previstas. Assim, cabia ao interessado providenciar as provas que solicita sejam
obtidas por meio de diligência.
Desse modo, entendo ser desnecessário o pedido de diligência formulado, tendo
em vista ser imprestável em face de os elementos de prova contidos nos autos serem suficientes
para a formação de convicção sobre a matéria, pois é ônus do contribuinte apresentar com a
impugnação os motivos de fato e direito em que se fundamenta sua defesa.
Nesse sentido, impertinente o pedido conversão do julgamento em diligência, eis
que os elementos de prova a favor da recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por ela
produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase
impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus
argumentos, não podendo o pedido de diligência ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Para além do exposto, entendo que não merece acolhimento o pedido de diligência
por ser desnecessário ao deslinde do feito, bem como pelo fato de que as provas dos autos se
mostram aptas para colimar o indeferimento de tal pleito.
Nesse sentido, cabe transcrever o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Entendo, pois, que a recorrente tinha ao seu alcance meios suficientes para
comprovar sua tese de defesa, de modo que a conversão do julgamento em diligência não serve
para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar
suas alegações.
4. Incorreta presunção de aumento de patrimônio injustificado
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
15
A Recorrente sustenta que o lançamento decorreu de presunção equivocada de
acréscimo patrimonial, fundada exclusivamente na existência de depósitos bancários que não
teriam sido declarados. Argumenta que a autoridade fiscal atribuiu indevidamente a ela a
titularidade integral dos valores creditados, desconsiderando a documentação apresentada que
demonstra tratar-se de ingressos recebidos em nome de terceiros, no exercício de atividade de
administração de imóveis.
Defende que a decisão recorrida não enfrentou de forma suficiente as provas
produzidas, limitando-se a reafirmar a presunção fiscal sem demonstrar efetiva incorporação dos
valores ao patrimônio da contribuinte. Ressalta que os depósitos estavam vinculados a obrigação
líquida e certa de repasse aos proprietários dos imóveis, inexistindo disponibilidade econômica ou
jurídica apta a caracterizar renda tributável.
Sob esse enfoque, afirma que apenas a remuneração pelos serviços prestados,
regularmente declarada, constitui receita própria, sendo indevida a tributação da totalidade dos
valores movimentados. Invoca, por fim, o conceito legal de fato gerador do imposto de renda,
segundo o qual somente ingressos que representem acréscimo patrimonial definitivo podem ser
tributados, o que não se verifica no caso.
A alegação de inexistência de acréscimo patrimonial não merece acolhida. A
legislação tributária estabelece presunção legal específica para os casos de créditos bancários cuja
origem não seja devidamente comprovada pelo titular da conta, atribuindo-lhes natureza de
rendimentos omitidos. Trata-se de presunção relativa, expressamente prevista em lei, que desloca
para o contribuinte o ônus de demonstrar, de forma individualizada e por meio de documentação
hábil e idônea, a origem dos valores creditados.
Nesse contexto, os depósitos bancários não constituem meros indícios genéricos de
irregularidade, mas elemento objetivo suficiente para caracterizar a omissão de rendimentos
quando ausente comprovação idônea da origem dos recursos. A falta de demonstração precisa de
que tais valores correspondem a operações já tributadas, isentas, não tributáveis ou pertencentes
a terceiros atrai a incidência da presunção legal, configurando a aquisição de renda omitida, nos
termos da legislação de regência e do conceito de fato gerador do imposto de renda.
Ainda que o contribuinte alegue atuar como mero intermediário ou administrador
de recursos de terceiros, tal circunstância, por si só, não afasta a presunção legal. A
descaracterização da omissão exige prova concreta e individualizada de que cada crédito bancário
corresponde a valores de titularidade alheia, com identificação do efetivo beneficiário e
demonstração do respectivo repasse, o que não se satisfaz por alegações genéricas ou
reconstruções contábeis dissociadas de lastro documental compatível com as exigências legais.
Nesse sentido, vale colacionar trecho da decisão de piso em que se analisou e
fundamentou de forma escorreita o tópico em análise:
Conforme se depreende da leitura do Termo de Verificação Fiscal, foi solicitado ao
contribuinte a apresentação dos extratos bancários, solicitação essa rejeitada nas
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
16
respostas aos Termos de Intimações Fiscais 03 e 04. No Termo de Intimação 04, a
fiscalização apresentou a fundamentação legal embasadora da exigência, sendo
esclarecido que os extratos bancários encaminhados à fiscalização pelo Banco
ITAÚ estavam à disposição do contribuinte na RFB, inclusive para possíveis
esclarecimentos.
Observo ao contrário do afirmado na defesa, foi oportunizado acesso a esses
documentos (extratos bancários), para que se manifestasse/comprovasse, que os
valores não deveriam sofrer tributação, ou que já haviam sido tributados.
Diante dos fatos apresentados, importante a transcrição do disposto no art.42 da
Lei no 9.430, de 27/12/96, que embasou o lançamento fiscal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
17
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Ao contrário do afirmado na defesa, a lei acima transcrita determina que haja
tributação de depósitos bancários em conta-corrente quando não há origem
comprovada.
Os depósitos bancários não são meros indícios que necessitam de provas para
configurar uma omissão de rendimentos. Não comprovada a origem dos recursos
creditados nas contas bancárias, resta caracterizada a aquisição de renda omitida
à tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no art. 43 do CTN.
Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à infração,
transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa, admitindo
prova em contrário mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Uma vez constatada a omissão de rendimentos, com base na referida presunção,
resta ao contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar
individualizadamente que os valores depositados são referentes a uma operação
realizada, já tributada, isenta ou não tributável, ou que será tributada após ser
identificada.
Os valores lançados como depósitos bancários sem comprovação de origem,
referem-se àqueles que, após intimado, o contribuinte não justificou se referirem
a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que será
tributada após ser identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos, ou
como quer a contribuinte, relativa a aluguéis declarados no ajuste anual.
A contribuinte argumentou, que em razão do esposo Erico de Souza Martins ser
advogado/procurador de diversas pessoas, recebia rendimentos de aluguéis e
demais encargos locatícios. Apresentou juntamente com a defesa cópia de dois
(02) contratos de locação entre Heitor de Souza (locador) e Bar e Restaurante
Casa da Lagoa Ltda (locatário) fls. 384/390, e entre o mesmo locador e Christina
Campos Outão (locatária), nesses contratos consta o registro de que o aluguel
deverá ser pago no escritório do advogado do locador (o esposo da autuada).
Apresentou, também, cópias de recibos de pagamentos de aluguéis em nome de
terceiros e boletos bancários onde consta o nome do esposo da autuada na
condição de cedente, sendo que o valor foi depositado em contas bancárias
conjuntas (autuada/esposo – Érico). Conforme verifico não ficou comprovado nos
autos, por meio de documentos hábeis e idôneos, o repasse dos valores dos
aluguéis aos supostos proprietários dos imóveis tidos como alugados,
relacionados na planilha apresentada pelo autuado. Registre-se novamente que
somente dois contratos foram anexados aos autos juntamente com cópias de
recibos e boletos bancários.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
18
Observo que na planilha apresentada pelo contribuinte constou endereços dos
supostos imóveis locados juntamente com a relação de depósitos no Banco Itaú,
Ag. 0304, na conta conjunta no19788—2, em nome da autuada e de Erico de
Souza Martins (co-titulares). Esse documento não possui força probante, uma vez
que está desacompanhada de documentos que respaldem as informações nela
contidas. E, ainda, o fato de não ter ficado comprovado que os valores
depositados na conta conjunta (autuado/esposa), tenham sido transferidos a
terceiros.
Caberia ao contribuinte a comprovação das transferências efetivas dos valores,
mediante a apresentação de documentos bancários coincidentes em datas e
valores, juntamente com a identificação dos terceiros beneficiários dos recursos.
A documentação apresentada, constante nos autos, é insuficiente para
comprovar a pretensão do autuado.
Assim, não tendo sido afastada, de modo suficiente, a presunção estabelecida em
lei, permanece caracterizada a omissão de rendimentos, sendo legítima a tributação dos valores
creditados nas contas bancárias da contribuinte, razão pela qual se impõe a rejeição da tese
defensiva.
5. Ilegalidade na revisão do lançamento de ofício
A Recorrente sustenta a ilegalidade da revisão do lançamento de ofício ao
argumento de que a própria autoridade fiscal reconhece ter utilizado planilha por ela elaborada
como base para a constituição do crédito tributário. Afirma que, no que se refere especificamente
aos valores pagos pela Sociedade Educacional de Vanguarda, a fiscalização teria considerado
montantes inferiores aos efetivamente declarados e tributados pelo contribuinte, o que
evidenciaria erro material na apuração.
Alega, ainda, que, mesmo diante dessa inconsistência, a decisão recorrida deixou de
afastar integralmente a exigência tributária correspondente, mantendo a cobrança com base nos
valores apurados em planilha, em afronta às hipóteses legais de extinção do crédito tributário.
Para o recorrente, a permanência da cobrança, apesar do reconhecimento de equívocos na
apuração, configuraria ilegalidade apta a ensejar a anulação do ato administrativo.
Sustenta, nesse contexto, que não se trata de simples revisão do lançamento por
conveniência ou oportunidade, mas de manutenção de exigência fundada em lançamento
materialmente incorreto, o que autorizaria sua invalidação, inclusive à luz do entendimento
consolidado quanto ao poder-dever da Administração de anular atos ilegais.
Por fim, invoca entendimento da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
no sentido de que a persistência de cobranças baseadas em erros inequívocos viola os princípios
da legalidade e da eficiência administrativa, uma vez que prolonga desnecessariamente o litígio e
gera dispêndio de recursos públicos, razão pela qual requer a decretação da nulidade da cobrança.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
19
Não procede a alegação de ilegalidade na revisão do lançamento de ofício.
Conforme se extrai dos autos, a autoridade julgadora de primeira instância não manteve cobrança
fundada em erro material, tampouco deixou de promover os ajustes necessários quando
identificada divergência entre os valores declarados e aqueles apurados a partir da movimentação
bancária.
No que se refere especificamente aos valores pagos pela Sociedade Educacional de
Vanguarda, restou demonstrado que tanto a contribuinte quanto seu esposo declararam, cada
um, o montante de R$ 184.212,77, totalizando R$ 368.425,54.
Todavia, a análise objetiva da movimentação financeira efetivamente identificada
nas contas conjuntas revelou que os depósitos realizados por essa fonte pagadora, no ano-
calendário de 2009, alcançaram valor inferior, qual seja, R$ 282.196,82.
Diante desse cenário, a autoridade fiscal corretamente considerou como já
tributada apenas a parcela correspondente a 50% desse montante, respeitando a regra legal
aplicável às contas mantidas em conjunto, na ausência de comprovação individualizada da
titularidade dos recursos.
Assim, não há falar em manutenção indevida de exigência sobre valores já
tributados. Ao contrário, houve revisão expressa do lançamento, com a exclusão da parcela
reconhecidamente tributada, mediante recálculo mês a mês do fato gerador, conforme
demonstrativo constante da decisão recorrida. Tal providência afasta qualquer violação às
hipóteses de extinção do crédito tributário, uma vez que o abatimento ocorreu nos exatos limites
da comprovação objetiva constante dos autos.
No que tange aos demais depósitos bancários, a manutenção da exigência mostra-
se igualmente legítima. A legislação de regência estabelece que a presunção de omissão de
rendimentos somente é afastada quando o contribuinte comprova, de forma individualizada e
documentalmente idônea, a origem de cada crédito identificado. No caso concreto, embora
tenham sido apresentados diversos documentos, a autoridade julgadora concluiu, após análise,
que tais elementos não foram suficientes para demonstrar, de maneira específica, a origem de
todos os valores questionados, tampouco que tais recursos não tenham representado acréscimo
patrimonial.
Desse modo, a exigência remanescente não decorre de erro material ou de
lançamento manifestamente ilegal, mas da aplicação regular da presunção legal prevista no art. 42
da Lei no 9.430/1996, diante da insuficiência probatória apresentada pelo contribuinte. Inexiste,
portanto, afronta aos princípios da legalidade ou da eficiência administrativa, tampouco
fundamento para a decretação de nulidade do lançamento, razão pela qual deve ser rejeitada a
tese recursal.
6. Juros de mora incidentes sobre a multa de ofício
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.617 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733148/2012-03
20
Nos pedidos a recorrente reitera para que seja afastada a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
No que diz respeito à incidência dos juros sobre a multa de ofício, o tema também
não demanda grandes discussões, tendo em vista a prescrição da Súmula CARF no. 108:
Súmula CARF no 108 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
7. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 1709
DF CARF MF
Original